Tribunal: TJDFT
Processo: 0002604-83.2019.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelações Criminais defensivas. Crime de roubo majorado pelo concurso de agentes. Dois réus. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Condenações integralmente mantidas. Réu André Arruda do Nascimento: I) Pedido de recebimento do apelo no duplo efeito para fins de garantir ao réu o direito de recorrer em liberdade. Nada a prover. Direito de recorrer em liberdade já deferido na sentença. Apelação de sentença condenatória, regra geral, tem efeito suspensivo. Inteligência do art. 597 do CPP. Detração de período de prisão cautelar referente a outro processo. Pedido cuja análise compete ao Juízo da Execução Penal. Réu Murilo Ramalho Ribeiro. 2a Fase da dosimetria da pena. I) Fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal. Presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Não cabimento. Súmula 231 do STJ. II) Incidência da fração redutora de 2/3 em virtude da equiparação, por analogia, do instituto da delação premiada em face da atenuante da confissão espontânea. Improcedência. O benefício da delação premiada e a atenuante da confissão espontânea são institutos com consequências e requisitos jurídicos distintos. Ambos estão devidamente previstos nas legislações vigentes, inexistindo espaço para a aplicação da analogia, como método de integração, o que somente ocorre quando incide a uma hipótese não prevista em lei outro dispositivo legal ao caso semelhante. Dispositivo. Recursos conhecidos e desprovidos.